Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710246-18.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANGELO BOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Defiro o pedido de prorrogação do prazo (ID 14502601), por mais cinco dias, para regularização da representação processual dos agravantes. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator